Tribunal: TJMT
Processo: 0002731-09.2017.8.11.0028
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002731-09.2017.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EMANOEL DOUGLAS PROENCA DE ARRUDA - CPF: 058.929.521-77 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), Ministério Público Estadual de Mato Grosso (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – DOSIMETRIA – PENA-BASE – MAUS ANTECEDENTES – AÇÃO PENAL EM ANDAMENTO – VEDAÇÃO – SÚMULA 444 DO STJ – ATENUANTE – CONFISSÃO ESPONTÂNEA EXTRAJUDICIAL – RECONHECIMENTO – RECURSO PROVIDO.

É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base [Súmula 231, STJ].

O réu que confessa, perante a autoridade policial, os fatos delitivos que lhe são imputados, faz jus à redução da pena em razão do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “
d
”, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Emanoel Douglas Proença de Arruda
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, nos autos da ação penal que o condenou por violação ao disposto no art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/03, à pena de 2 anos e 3 meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 11 dias-multa – Id. 180321914.

Nas razões recursais, o apelante, por intermédio da Defensoria Pública estadual, pugna pelo afastamento do vetor negativo dos antecedentes na primeira fase da dosimetria, ao argumento de que esta não pode ser considerada desfavorável, pois a eminente autoridade judiciária se valeu de registros penais em andamento.

No mais, salienta que o réu confessou extrajudicialmente o crime, de modo que a pena deve ser reduzida, na segunda fase da dosimetria, já que esse fato foi utilizado como fundamento do édito condenatório -Id. 180321924.

O Ministério Público estadual contrarrazoou o recurso, pugnando por seu provimento – Id. 180321927.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso defensivo – Id. 185894653.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Ao apelante foi imputada a prática delitiva descrita no art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/03, após ter sido flagrado, em via pública, na data de 27.5.2017, enquanto transportava um revólver calibre 38, sem numeração, carregado com 5 munições intactas, e uma de calibre 32, picotada – Id. 180321909.

Em decorrência desses fatos, e após o regular trâmite processual, o apelante foi condenado nos termos da exordial acusatória.

Nesta instância recursal, pleiteia, em suma, o afastamento da valoração negativa da circunstância judicial referente aos antecedentes, bem ainda a incidência da atenuante da confissão espontânea.

O recurso comporta provimento
.

A eminente autoridade judiciária, na primeira fase da dosimetria da pena, fixou a pena em 2 anos e 3 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa – Id. 180321914, p. 2, após considerar os maus antecedentes, relativo aos autos de código n.
95953
.

Não obstante o entendimento da magistrada, a teor do enunciado da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça,
"É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base".

Neste caso, constatado que referido feito só teve o trânsito em julgado definitivo declarado em
8.8.2022
, isto é, dois anos após o fato em apuração, não há como utilizá-lo para negativar os maus antecedentes do apelante.

Por consequência, favoráveis ao apelante todas as circunstâncias judiciais, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja em
2 anos de reclusão, e ao pagamento de 10 dias-multa
.

Por outro lado, observa que o réu admitiu perante a autoridade policial a prática que lhe fora imputada – Id. 180321909, pp. 20-21, razão pela qual deve ser reconhecida em seu favor a atenuante genérica da confissão espontânea [artigo 65, inciso III, alínea “
d
”, do Código Penal], ainda que não tenha sido confirmada em Juízo por ter sido declarado revel, já que tal fato inclusive fora mencionado para o fim de reforçar a atribuição da autoria.

O reconhecimento, todavia, não altera a pena acima aplicada, devido ao óbice da Súmula 231 do STJ, que veda a redução da pena abaixo do mínimo legal.

Assim, inexistindo outras causas atenuantes ou agravantes, ou ainda de diminuição ou aumento de pena, torno a pena do apelante definitiva, no patamar de
2 anos de reclusão, e ao pagamento de 10 dias-multa
, preservado o regime inicial
aberto.

No mais, preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem estabelecidas e fiscalizadas pelo Juízo da Execução Penal.

Pelo exposto, conheço da presente apelação e, no mérito,
dou-lhe provimento
para afastar a valoração negativa do vetor antecedentes na primeira fase e, na segunda, fazer incidir a atenuante da confissão espontânea, estabelecendo a pena definitiva de
2 anos de reclusão, e ao pagamento de 10 dias-multa
, preservado o regime inicial
aberto
, cuja sanção corporal fica substituída por duas restritivas de direitos, a serem estabelecidas e fiscalizadas pelo Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023